Tribunal: TJBA
Processo: 0301556-78.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301556-78.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VCM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
PABLICIO MONTEIRO CARDOSO, PABLO MONTEIRO CARDOSO

APELADO: ROGER ARAUJO LIMA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
CELSO MORAIS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR NEGLIGÊNCIA DA AUTORA. PROCESSO MIGRADO PARA O PJE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA VIRTUALIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DA ACIONANTE NO E-SAJ.
ERROR IN PROCEDENDO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0301556-78.2015.8.05.0080
,
tendo como Apelante
VCM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
sendo Apelado
ROGER ARAÚJO LIMA JUNIOR E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, para anular a sentença.